Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DF. LEI DISTRITAL N. 7.515/86. REGRAMENTO PRÓPRIO. ESPECIALIDADE. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As normas que regem os concursos públicos são disciplinadas pelo direito administrativo, em consonância com o princípio da autonomia dos entes federativos, cabendo a cada um deles, regular e disciplinar por lei própria sua respectiva administração, nos termos do art. 24 da CF.
2. Havendo regramento próprio sobre concurso público realizado para o Distrito Federal e em razão dos princípios da especialidade, que preconiza o afastamento da norma geral em detrimento da especial, deve ser aplicada a norma especial sobre a matéria.
3. Tratando-se de matéria relativa a prazo prescricional do direito de ação contra atos relativos a concurso para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal, com fundamento no princípio da especialidade, deve incidir o art. 1o da Lei 7.515/86 que estabelece que em se tratando de concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias, o direito de ação prescreve em um ano, contado da data da homologação do resultado final do concurso público.
4. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.515/1986, esta não deve prosperar, visto que não se verifica a declaração de sua inconstitucionalidade ou a existência de súmula ou jurisprudência firmada nos tribunais superiores no sentido de afastar a sua aplicação, destacando-se que toda Lei é presumidamente constitucional, até que venha a ser proferida sua inconstitucionalidade por Órgão competente.
5. Considerando que o resultado final do concurso público para provimento do cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, conforme Edital n. 1 – SEAP-SSP, de 15 de dezembro de 2014, foi homologado em 10/11/2017 (DODF no 216 de 10/11/2017), e que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 1 (um) ano contado da homologação do resultado final, a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, já que a ação somente foi ajuizada em 08/03/2021 (ID 30610851).
6. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, CPC, os quais ficarão suspensos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.